Tribunal: CARF
Processo: 11040.721163/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
APLICAÇÃO DO ART. 114, §12, I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL. A Lei n.o 9.430/1996 autoriza a presunção de omissão de receitas a partir da existência de créditos em instituições financeiras cuja origem não seja devidamente comprovada pelo contribuinte regularmente intimado para tal.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM DOS RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Recurso conhecido e improvido.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Tratando-se da mesma matéria de fato e de direito relativa ao lançamento do IRPJ, devem ser aplicados ao lançamento reflexos os mesmos fundamentos e razões de decidir quanto ao lançamento principal, em razão da relação de causa e efeito que os vincula.
Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11040.721163/2011-31
ACÓRDÃO
1401-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROPEWI COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
APLICAÇÃO DO ART. 114, §12, I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo
dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões
já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente
analisadas pela decisão recorrida.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL. A Lei n.o
9.430/1996 autoriza a presunção de omissão de receitas a partir da
existência de créditos em instituições financeiras cuja origem não seja
devidamente comprovada pelo contribuinte regularmente intimado para
tal.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM DOS RECURSOS.
NÃO COMPROVAÇÃO. Caracterizam-se como omissão de receita os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Recurso conhecido e improvido.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Tratando-se da mesma matéria de fato e de direito relativa ao lançamento
do IRPJ, devem ser aplicados ao lançamento reflexos os mesmos
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721163/2011-31
2
fundamentos e razões de decidir quanto ao lançamento principal, em razão
da relação de causa e efeito que os vincula.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 22 de maio de 2025.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Cláudio de
Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração de IRPJ, e reflexos de CSLL, PIS, COFINS, relativamente
aos anos-calendário de 2007, 2008, 2009, com imposição de multa de ofício de 75% lavrado contra
o sujeito passivo, ora Recorrente, para a exigência dos tributos devidos, por entender a D.
Fiscalização que teria havido omissão de receita operacional caracterizada pela identificação de (i)
depósitos bancários cuja origem não foi comprovada; (ii) revenda de mercadorias omitidas.
O Relatório Fiscal, colacionado às e-fls. 49 e seguintes, assim contextualiza as
acusações contra o contribuinte:

Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721163/2011-31
3
“DESCRIÇÃO DOS FATOS DA INTIMAÇÃO
1 - INTIMAÇÃO FISCAL
Demos início ao procedimento fiscal no contribuinte intimando-o, com a
expedição do Termo de Início do Procedimento Fiscal, do qual tomou ciência em
14/01/2011, a apresentar, no prazo de cinco (5) dias úteis, os extratos bancários
de toda a sua movimentação financeira efetuada junto às instituições financeiras,
contrato social e alterações, livros fiscais, livros contábeis e comprovantes de
vendas anuais efetuadas através de cartão de credito.
Em face de solicitação efetuada, o contribuinte solicitou prorrogação em
18/01/2011, tendo sido atendido e prorrogado o prazo para apresentação de
todos os documentos até 11/03/2011 (60 dias da intimação inicial). Em resposta,
a fiscalizada apresentou em 08/02/2011 o livro registro de entradas e saídas, o
livro de apuração do ICMS, o contrato social e alterações e extratos bancários.
Destacamos que em diligência realizada 01/09/2010, havíamos solicitado Livros
fiscais e Livros contábeis do ano calendário de 2007, e caso a empresa não
mantivesse a escrituração contábil para o registro de suas operações, deveria
apresentar o Livro Caixa contendo toda a movimentação financeira, inclusive
bancária. Em resposta, apresentou Livro Registro do ICMS, Livros de Saídas e
Entradas, Livro Registro de Apuração do ICMS e Livro Registro EPP. Informou
que em face da impossibilidade de confecção do Livro Caixa, deixou de
apresentá-lo.
2 – DO ARBITRAMENTO DO LUCRO TRIBUTÁVEL
Verificamos através do sistema da Secretaria do Receita Federal, que a Agropewi
Comércio de produtos Agrícolas optou pela tributação com base nas regras
dispostas para o lucro presumido nos anos-calendário integrante da presente
fiscalização.
Posto isto, e, considerando-se as observações constantes item 1, concernentes às
obrigações acessórias a serem observadas pelas empresas optantes pela
tributação com base no lucro presumido, no tocante à manutenção de Livro-
Caixa, observando-se ainda, a resposta explícita do contribuinte no sentido da não
apresentação do Livro-Caixa, concluímos pela necessidade do arbitramento de
seu lucro tributável, conforme determina o art.530, inciso III, combinado com o
art.527, parágrafo único do regulamento do imposto de renda, aprovado pelo
decreto no 3000 de 26/03/99.
3 – DA SOLICITAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS
DEPOSITADOS .
Os extratos bancários retidos, e que revelam expressiva movimentação
financeira da fiscalizada, não escriturada nem contabilizada, originaram a
lavratura do Termo de Intimação datado de 14/06/2011, sendo solicitada a
comprovação, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea e
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721163/2011-31
4
coincidente em datas e valores, da origem dos recursos utilizados em cada uma
das operações de crédito/depósito em conta bancária de titularidade da
empresa, conforme discriminação contida na planilha encaminhada em anexo.
Salientamos à fiscalizada, que visando facilitar a comprovação solicitada, foram
considerados apenas os créditos de valor igual ou superior a R$ 1.000,00(mil
reais).
Para possibilitar o atendimento foi disponibilizada à empresa, no momento da
ciência do termo, cópia dos extratos bancários das contas mantidas junto ao
Banco do Brasil, Banrisul, Santander e Banco Sicredi.
4 – DA CARTA –RESPOSTA FIRMADA EM 05/07/2011 E 27/07/2011
Em atendimento, a fiscalizada encaminhou a Carta-Resposta, alegando que o
depósito do dia 30/03/2007, no valor de R$ 6.500,00 refere-se a contratação de
empréstimos, afirmação que foi aceita pela fiscalização tendo em vista o histórico
que consta no próprio extrato da conta. A empresa alega também que o depósito
apresentado nas planilhas com base nos extratos trata-se de captação de recursos
junto ao banco, utilizando nomes de terceiros. Não houve apresentação de
documentos afirmando que os recursos não pertencem à empresa fiscalizada. Os
documentos para justificativa apresentados confirmam que na verdade os
depósitos são cobranças efetuadas pelo banco, de clientes da empresa
Agropewi, que são depositados diretamente na conta corrente da própria
empresa Agropewi. Deste modo as justificativas ratificam o entendimento que
os depósitos representam pagamentos de clientes a empresa fiscalizada,
caracterizando recursos não declarados.
A empresa justificou os depósitos “Doc Créd”, “depósitos” e “Visanet” como
sendo de intermediações de negocio com a empresa Bunge fertilizantes S/A,
contudo a empresa mais uma vez não apresentou os documentos da referida
operação. Em relação às operações com o Cartão Visanet, novamente a empresa
alega captação de terceiros com envolvimento de “terceiros conhecidos da
empresa”. Em vários momentos a empresa alega “emissão de títulos em nome de
pessoas conhecidas”.
Em outro momento, a empresa argumenta também serem depósitos de “valores
originários do desconto de cheques emprestados de pessoas conhecidas, sem a
devida venda de produtos”, sem apresentar documentação.
Por último a empresa afirma não poder justificar todos os depósitos devido a
dificuldades de cunho financeiro, “enchente” natural ocorrida na cidade e
também o pouco tempo para responder as intimações. Tendo em vista a total
falta de comprovação dos depósitos, efetuamos o procedimento de lançamentos
conforme relatado abaixo.
5 - DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721163/2011-31
5
Após procedermos ao trabalho de auditoria fiscal na documentação apresentada,
relatamos o seguinte: nos sistemas informatizados da RFB é possível verificar que
a fiscalizada apresentou para os anos-calendário 2007, 2008 e 2009 DIPJ
(Declaração de Informações Econômicas –Fiscais da Pessoa Jurídica), sendo que a
fiscalizada efetuou os recolhimentos a menor, pois utilizou as alíquotas do lucro
presumido e não do lucro arbitrado. Além disto, a fiscalizada não justificou de
maneira inequívoca as origens dos créditos constantes nos extratos bancários
das contas correntes mantidas junto ao Banco Sicredi, Banco Santander, Banco
do Brasil, com exceção dos empréstimos junto ao Banrisul devidamente
excluído pela fiscalização.
Lembrando que o lucro arbitrado é forma excepcional de apuração da base de
cálculo do Imposto de Renda das pessoas jurídicas, alternativa ao lucro real ou
ao lucro presumido. O arbitramento será utilizado em virtude da empresa não
possuir escrituração na forma das leis comerciais e fiscais.
Assim o arbitramento do lucro decorre de expressa previsão legal, consoante a
qual a autoridade tributária, impossibilitada de aferir a exatidão do lucro
declarado em virtude da nãoapresentação – total ou parcial - de livros e
documentos pela pessoa jurídica regularmente intimada, está legitimada a adotá-
lo como meio de apuração da base de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal.”

O sujeito passivo, ora Recorrente, apresentou impugnação em face dos
lançamentos. Peço licença para valer-me do sumário das alegações feito pela DRJ:

“Da Impugnação
Em 26/10/2011, portanto, tempestivamente, a empresa apresentou impugnação
ao lançamento fiscal, às fls. 550/564, alegando em síntese que:
- Há uma série de valores que transitaram na conta da impugnante e que não se
constituem em receita, não devendo ser objeto de tributação. Tais quantias têm
origem em três situações distintas:
- 1o ) Transferências bancárias entre contas de mesma titularidade, da própria
impugnante:
a) Duas operações de transferência bancária (TED), cada uma no valor de RS
45.000,00, que ingressaram na conta da Impugnante junto ao Banco Sicredi Zona
Sul, nos dias 17/07 e 20/07. Confrontando-se os extratos da movimentação
bancária da Impugnante constata-se que estes valores são provenientes de uma
transferência bancária entre contas correntes do mesmo titular. Analisando-se o
extrato bancário da conta da impugnante, junto ao Banco do Brasil, cujo extrato
segue em anexo, observa-se que estes valores foram transferidos da conta deste
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721163/2011-31
6
banco para a conta SICREDI em duas operações, uma no dia 17/07 no valor de R$
45.000,00 e outra no dia 20/07, também no valor de R$ 45.000,00.
b) Uma transferência bancária, no valor de R$ 1.000,00, creditada na conta de
titularidade da Impugnada junto ao banco Santander no dia 25.01.2007.
Confrontando-se os extratos da movimentação bancária da Impugnante constata-
se que estes valores são provenientes de uma transferência bancária entre contas
correntes do mesmo titular. Basta verificar que na mesma data esse valor foi
transferido da conta existente junto ao Banco do Brasil.
c) Uma transferência bancária, no valor de R$ 1.000,00, creditada na conta de
titularidade da Impugnada junto ao banco Santander no dia 26.07.2007.
Confrontando-se os extratos da movimentação bancária da Impugnante constata-
se que estes valores são provenientes de uma transferência bancária entre contas
correntes do mesmo titular. Basta verificar que na mesma data esse valor foi
transferido da conta existente junto ao Banco do Brasil.
d) O valor de R$ 8.000,00, registrado no relatório dos Senhores Auditores fiscais
como um crédito com histórico TEDDEVOL, no dia 02.10.2009. Verificando o
extrato bancário da conta Banco do Brasil, constata-se que tal valor corresponde a
uma transferência bancária que não se efetivou. Houve o registro a débito da
Impugnante quando da realização da transferência e, em virtude, da sua
devolução, o novo registro a crédito.
- 2o ) Recursos pertencentes a Bunge Fertilizantes S.A.
A Impugnante foi representante comercial da empresa Bunge Fertilizantes S.A.
até 23.12.2010 ( vide distrato em anexo). Como é da natureza jurídica desta
atividade, inclusive por disposição da lei n° 4.886/65, a Impugnante
intermediava a venda de produtos da empresa mediante comissão. Os valores
pagos pelos clientes eram depositados na conta bancária da Impugnante.
Posteriormente, eram transferidos para a empresa Bunge Fertilizantes.
Paralelamente, a Impugnante recebia uma comissão pela venda.
Em que pese a Impugnante não ter mantido em seu poder todos os comprovantes
de depósitos à Bunge, efetuados com recursos de sua conta bancária, seguintes
depósitos podem ser comprovados conforme documentos em anexo:
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721163/2011-31
7

As parcelas transferidas à Bungue Fertilizantes ingressaram na conta bancária da
Impugnante como pagamento de mercadorias negociadas pela Agropewi, na
qualidade de representante comercial da Bungue. No entanto, estes recursos não
pertenciam à impugnante, não se caracterizando como receitas auferidas pela
mesma, devendo ser excluídos do montante que constitui a base de cálculo da
autuação.
-
3o
)
Antecipações
mediante
cheques
de
terceiros
descontados
antecipadamente em operações bancárias e adimplidos pela impugnante
mediante depósito na conta do emitente na data de vencimento do cheque.
Necessitando de capital de giro, a Impugnante recorria a terceiros que lhe
emprestavam cheques para desconto em data futura, cheques "pré-datados".
Estes títulos eram descontados antecipadamente pela agência bancária,
mediante o pagamento de juros. Na data aprazada para o desconto do cheque,
a Impugnante depositava na conta bancária do titular do cheque a quantia
correspondente ao seu valor. Aduz que essa operação pode ser comprovada
mediante o extrato de movimentações bancárias, junto ao Banco do Brasil, em
cotejo com os relatórios de cheques descontados fornecido pelo mesmo banco.
Assim, por exemplo:
Na relação dos Auditores-fiscais consta, para o dia 24.01.2007, um depósito no
valor de R$ 6.565,04, tendo como histórico a expressão "cheque". No entanto, ao
se examinar os relatórios de desconto de cheques fornecidos pelo Banco do Brasil
(anexo 3), para essa data consta o desconto de dois cheques, um no valor de R$
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721163/2011-31
8
3.000,00 e outro no valor de R$ 4.100,00. O juro bancário cobrado pelo desconto
antecipado foi de R$ 510,62 e o IOF pela operação foi de R$ 24,34. Logo, em
24.01.2007, a Impugnante teve depositado em seu favor a quantia de RS
6.565,04, conforme consta em extrato bancário e na relação dos senhores
agentes fiscais. Ao se examinar o anexo 3, constata-se que os cheques foram
descontados no dia 20 e 24.04.2007. Em cotejo com extrato de movimentações
bancárias da Impugnante, observa-se que nesta data fora feitos saques de R$
3.000,00 e R$ 4.100,00, valores que correspondem ao exato valor de face dos
cheques emprestados e que foram depositados na conta dos titulares para
permitir a correspondente compensação.
- O próximo valor mencionado na relação dos Auditores Fiscais é de R$ 4.154,34,
com mesmo histórico "cheque", que ingressou na conta da Impugnante em 07/02.
Ao se examinar os relatórios de desconto de cheques fornecidos pelo Banco do
Brasil (anexo 3), constata-se que para essa data houve uma operação de desconto
de um cheque no valor de R$ 4.500,00, que depois de descontados os juros e o
IOF sobre a operação, resultaram em R$ 4.154,34. Segundo o mesmo relatório, o
cheque foi descontado em 10.05.2007. Novamente, analisando o extrato de
movimentações bancárias, observa-se que em 10.05.2007 foi emitido um DOC
bancário no valor de R$ 4.500,00 para permitir a respectiva compensação do
cheque na conta do seu titular.
- Apresenta uma tabela intitulada “Demonstrativo de Depósitos a Justificar” às fls.
557/561, contendo “data”, “histórico”, “lote” e “valor”, na qual aduz tratarem-se
de operação semelhante as descritas.
Do direito
– Discorre sobre o princípio da legalidade estrita, mencionando os arts. 3° e 142
do CTN. Alega que, como ato administrativo que é, o lançamento reveste-se de
presunção de liquidez e certeza, tratando-se de presunção relativa ou "iures
tantum". Por se tratar de presunção relativa, a lei exige que o ato administrativo
seja bem fundamentado para que o contribuinte saiba os fatos que lhe estão
sendo imputados e para que tenha a efetiva possibilidade de defender-se se assim
desejar.
- Se o auto de infração não alberga de modo expresso, suficiente e claro os
fundamentos em que a administração Fazendária se apoiou ao lavrá-lo, inexiste a
possibilidade real de defesa por parte do contribuinte, violando o principio da
legalidade. Além do mais, referido auto deve sustentar-se em dados, documentos
e provas idôneos de modo a permitir que o contribuinte exercite plenamente o
acesso ao contraditório e, com ele, ao devido processo legal.
- Constatada a existência de erros, era dever do agente fiscal depurá-los para só
então concluir pela existência de fatos que levam a presunção de omissão de
receitas.
Cita jurisprudência administrativa.
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721163/2011-31
9
- A presunção de omissão de receita baseada em depósitos bancários não
comprovados têm a finalidade de inverter o ônus da prova. Porém, isto não
significa que os agentes da fazenda pública estão dispensados da análise
individualizada dos depósitos. Ora, no caso da presente autuação, não obstante
o contribuinte tenha sido intimado para esclarecer a origem dos valores
glosados, muitas das quantias registradas em sua conta bancária não lhe
pertenciam. E isto é perfeitamente constatável pelo simples exame dos
documentos bancários gerados pela própria instituição financeira.
- Assim, o Auto de Infração deve ser reformado, excluindo-se da base de calculo
para a apuração do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, os valores que não constituem
receita da empresa, conforme demonstram os documentos em anexo.”
(destaques desta Relatora)

Em primeira instância, foi proferido o acórdão n. 14-88.476 pela C. 3a Turma da
DRJ/RPO, julgando parcialmente procedente a impugnação apresentada:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RECEITA.
Evidencia omissão de receita a existência de valores creditados em conta de
depósito mantida em instituição financeira, em relação aos quais a contribuinte,
regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindoo para o
contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de provas hábeis e idôneas.
TRANSFERÊNCIAS. CONTAS DE MESMA TITULARIDADE.
Não se considera como omissão de receitas a transferência de valores entre
contas bancárias de mesma titularidade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal em
face da estreita relação de causa e efeito.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”

Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721163/2011-31
10
A DRJ, em síntese:
- determinou a exclusão na base tributável dos valores comprovadamente
decorrentes de transferências entre contas de mesma titularidade;
- em relação aos valores que supostamente pertenceriam à empresa Bunge
Fertilizantes S.A, entendeu a DRJ que não foram juntados documentos hábeis e idôneos a
comprovar que de fato os créditos que entraram na conta corrente da Autuada pertenciam à
empresa Bunge, não sendo carreado aos autos o contrato de representação comercial, as notas
fiscais de venda de mercadorias, os respectivos comprovantes de recebimento dos valores dos
produtos vendidos e o repasse dos mesmos à Bunge;
- quanto à antecipação de cheques pré-datados, entendeu a DRJ que a autuada
anexou em sua peça de defesa somente os extratos bancários sem nenhum apontamento mais
específico, e relatórios do banco de cheques descontados, não anexando demais elementos que
pudessem comprovar de forma inequívoca que se tratava de empréstimos de terceiros mediante
cheques, como por exemplo, a cópia dos cheques e comprovantes dos valores devolvidos ao
emitente. Sem tais provas, entendeu-se que não há como acatar tais alegações.

Não houve a interposição de ofício, tendo a parte exonerada do crédito tributário
se tornado definitiva. No próprio acórdão, constou expressamente: “Decisão dispensada de
Recurso de Ofício.”
Ato seguinte, foi interposto Recurso Voluntário pelo Recorrente reiterando os
argumentos da defesa, além de ter acrescentado uma preliminar de nulidade do lançamento.
Nenhum documento adicional foi trazido para complementar o conjunto probatório produzido.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PFN.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72.
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721163/2011-31
11
Primeiramente, quanto à nulidade do auto de infração, entende o Recorrente que,
em se tratando de omissão de receitas em face de depósitos de origem não identificada, caberia à
D. Autoridade realizar a análise individualizada de cada um dos depósitos identificados na conta, e
não ao contribuinte. E assim teria havido violação ao art. 142 do CTN.
No entanto, a presunção fiscal adotada pela Fiscalização foi prevista pelo art. 42 da
Lei no 9.430/96, tendo-se a D. Autoridade agido procedimentalmente de acordo com tal norma,
dentro da legalidade que rege a atividade administrativa fazendária, não havendo, portanto,
qualquer violação às condições de validade e existência do lançamento nos termos do art. 142 do
CTN.
Ademais, entendo que a matéria alegada se confunde com a análise de mérito e
esse exame individualizado das situações que envolvem os depósitos será feito a seguir na
segunda parte do voto, verificando-se se o contribuinte logrou êxito em ilidir a presunção fiscal de
omissão de receitas tributáveis.
Assim, rejeito a preliminar quanto à nulidade do lançamento alegada pelo
Recorrente.
Passo a analisar as outras razões recursais.
Prosseguindo na análise, observo que o recurso interposto se cinge a reproduzir e
repisar literalmente o que já havia sido aduzido na defesa, sem nada acrescentar.
Em relação aos fundamentos em discussão, a decisão da DRJ tangenciou vários
aspectos fático-probatórios, apontando de forma muito clara as deficiências do conjunto de
evidências produzido pelo contribuinte no que diz respeito às discussões (i) quanto à
representação comercial com a Bunge Fertilizantes e (ii) quanto aos cheques pré-datados que
eram descontados antecipadamente com terceiros.
Esperava-se que, com a decisão de primeira instância, pudesse haver alguma
evolução na construção das provas, mas o contribuinte simplesmente repetiu o que já havia
apresentado no processo, inclusive assumindo ele mesmo, ainda que com sutileza, a precariedade
dos documentos anexados que, além de incompletos e escassos, chegam também a ser ilegíveis.
No mais, é possível que o contribuinte estivesse correto no que alegou. Por
exemplo, a prática comercial relatada pelo contribuinte quanto à antecipação dos cheques pré-
datados é factível e poderia ser uma prática comercial há alguns anos atrás, quando o cheque
ainda era um meio de pagamento mais usado do que o cartão de crédito. Contudo, para
demonstrar a incidência dessa prática no caso concreto, deveria haver, no mínimo, a cópia de
todos os cheques e os respectivos comprovantes dos valores devolvidos aos terceiros nos
exercícios de 2007, 2008 e 2009. E, por sinal, não eram provas impossíveis de se produzir. Se a
empresa conseguiu uma relação dos cheques, era possível ter diligenciado, desde a ciência da
autuação em 2011, perante as instituições financeiras e ter obtido as microfilmagens dos cheques
e as provas dos valores que foram devolvidos, o que foi pago a título de juros etc.

Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721163/2011-31
12
Da mesma forma em relação à representação comercial contratada pela Bunge.
Nem mesmo foi juntado o contrato que prova essa relação jurídica contratual, o que é o básico
elementar. Ademais, se os valores apenas transitavam pela conta da Agropewi e no fundo eram de
titularidade da Bunge, era realmente imperioso trazer à tona as notas fiscais de venda das
mercadorias, além dos comprovantes demonstrando o tráfego, o fluxo bancário desses
montantes. Ou seja, conectar a NF de venda, com a entrada bancária do numerário na Agropewi e,
por fim, o envio do numerário à Bunge, demonstrando o desconto das comissões de
representação comercial. Mas nada disso seu deu no contexto probatório em questão.
Em resumo, só argumentos não bastam para demonstrar a materialidade do direito.
O contribuinte pecou ao menosprezar seu dever se apresentar toda a documentação hábil e
idônea que corroboraria o direito por ele sustentado.
A legislação do imposto de renda autoriza ao fisco presumir a omissão de receitas
diante da existência de depósitos bancários sem comprovação de origem, como prevê o art. 42 da
Lei no 9.430/96:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
(...)”
Ante essa premissa, para ilidir a presunção fiscal, que é relativa e não absoluta, o
contribuinte deve se esforçar para trazer aos autos as justificativas e provas cabais quanto à
origem e a natureza dos valores de lançamentos a crédito/depósitos em conta bancária.
No entanto, isso só aconteceu em algumas situações neste presente caso e a DRJ
corretamente já excluiu e expurgou os valores comprovadamente indevidos.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o
do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721163/2011-31
13
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade. (...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.”

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de Impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos em relação às matérias ora controversas, considerando-se como se aqui transcrito
integralmente o voto da decisão recorrida:

“A infração apurada decorre de omissão de receita, caracterizada por valores
creditados em contas de depósito mantidas junto à instituições financeira, em
relação aos quais a titular, regularmente intimada, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
tampouco justificou a ausência de escrituração dos mesmos. Temos, assim, que a
apuração baseou-se na Lei no 9.430, de 1996, art. 42, que estabelece:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Em que pese a argumentação contrária da Impugnante, trata-se de uma
presunção legal de que os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, não comprovados com
documentação hábil e idônea, constituem receita omitida.
Em relação às presunções de omissão de receita, destaca-se que essas são
classificadas pela doutrina como espécies de provas indiretas. A doutrina do
Direito Tributário identifica duas espécies distintas: as legais e as simples
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721163/2011-31
14
(comuns). As presunções legais se subdividem em absolutas (juris et de jure) e
relativas (juris tantum). As presunções absolutas não admitem prova em contrário
ao fato presumido, já as relativas admitem prova contrária, reputando-se
verdadeiro o fato presumido até que a parte interessada prove o contrário.
As presunções legais relativas provocam a chamada “inversão do ônus da prova”,
cabendo ao contribuinte provar que o Fisco está equivocado. A falta de adequada
comprovação impede o acolhimento do pleito, este é o entendimento expresso
pelo novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015, art. 373, II).
A comprovação da origem dos valores depositados em conta-corrente bancária
deve ser clara e detalhada, coincidente em origens, datas e valores. Deve ficar
claro que o numerário teve origem em valores já tributados pela empresa ou em
valores não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte. Assim, passa-se a
análise dos fatos e documentos trazidos aos autos pela impugnante:
I)
“Transferências bancárias entre contas da própria impugnante”:
[...]

II)
“Recursos pertencentes a Bunge Fertilizantes S.A.”
A empresa aduz que foi representante comercial da Bunge Fertilizantes S.A. até
23.12.2010, intermediando a venda de produtos dessa empresa mediante
comissão. Os valores pagos pelos clientes eram depositados na conta bancária da
Impugnante e, posteriormente, transferidos para a Bunge. No entanto, a
impugnante apenas apresenta em sua peça impugnatória uma planilha
denominada “Valores repassados para Terceiros”, anexando aos autos somente
um Distrato do Contrato de Representação Comercial com a empresa Bunge,
datado de 23/12/2010, às fls. 741, e alguns comprovantes de depósitos tendo
como cliente a empresa Bunge, às fls. 742/751, nos quais não é possível
identificar o depositante.
Portanto, não foram juntados documentos hábeis e idôneos a comprovar que de
fato os créditos que entraram na conta corrente da Autuada pertenciam à
empresa Bunge, não sendo carreado aos autos o contrato de representação
comercial, as notas fiscais de venda de mercadorias, os respectivos comprovantes
de recebimento dos valores dos produtos vendidos e o repasse dos mesmos à
Bunge.
III)
“Antecipações mediante cheques de terceiros e adimplidos pela
impugnante mediante depósito na conta do emitente”
A impugnante alega que, necessitando de capital de giro, recorria a terceiros que
lhe emprestavam cheques para desconto em data futura e esses títulos eram
descontados antecipadamente pela agência bancária, mediante o pagamento de
juros. Na data aprazada para o desconto do cheque, depositava na conta bancária
do emitente a quantia correspondente ao seu valor. Cita alguns exemplos e
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721163/2011-31
15
confecciona planilha denominada “Demonstrativo de depósitos a justificar”,
aduzindo que tais valores devem ser excluídos da base de cálculo da autuação e
podem ser comprovados mediante o cotejo entre os extratos bancários e os
relatórios de cheques descontados (às fls. 752/882).
No entanto, a autuada anexou em sua peça de defesa somente os extratos
bancários sem nenhum apontamento (destaques por exemplo) e relatórios do
banco de cheques descontados, não anexando demais elementos que pudessem
comprovar de forma inequívoca que se tratavam de empréstimos de terceiros
mediante cheques, como por exemplo, a cópia dos cheques e comprovantes dos
valores devolvidos ao emitente. Sem tais provas, não há como acatar tais
alegações.
Provar não é juntar documentos; é articulá-los; e isso não foi realizado em sua
totalidade pela defendente.
Assim, em face da presunção legal, de nada vale simples alegações genéricas de
que os depósitos bancários não constituiriam receita tributável, quando
destituídas de provas inequívocas nesse sentido, as quais incumbe à fiscalizada
apresentar. Nos termos da legislação em vigor, se não comprovada a origem dos
recursos depositados e a não ocorrência do fato gerador, caracterizada está a
presunção legal de omissão de receitas.
Acrescente-se que não estão sendo tributados os depósitos em si, mas a renda
que eles representam. Os depósitos são, na verdade, apenas a forma, o sinal de
exteriorização pelo qual se manifesta a omissão de receita, quando não
comprovada a origem financeira dos recursos utilizados. [...]”

Logo, entendo ser correta a presunção de omissão de rendimentos nos termos do
art. 42 da lei no 9.430/1996, pelo que mantendo o acórdão da DRJ, por seus próprios
fundamentos, negando provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

Auto de Infração reflexos
Como regra, o decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que
com ele compartilham o mesmo fundamento, salvo quando houver razão de ordem jurídica que
lhes recomende tratamento diverso.
Desse modo, a decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente
aplicada no julgamento dos autos de infração reflexos e decorrentes de CSLL, PIS, COFINS, uma vez
que os lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção, sendo clara a relação de
causa-efeito entre eles.
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.433 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721163/2011-31
16

Conclusão:

Ante o exposto, voto por conhecer o recurso voluntário e negar-lhe provimento
para manter o acórdão da DRJ por seus próprios fundamentos.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 959
DF CARF MF
Original